Tribunal: CARF
Processo: 10920.723848/2015-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
DILIGÊNCIA, PERÍCIA E PROVA
As diligências não possuem a função de suprir as deficiências probatórias, mas elucidar questões pontuais no processo. Já com relação ao pedido de perícia técnica especializada, somente se justifica se verificado a complexidade na análise das provas e assim necessária a contratação técnica especializada.
AQUISIÇÃO DE LEITE CRU. CRÉDITO PRESUMIDO.
Considera-se preclusa a matéria não impugnada e não discutida na primeira instância administrativa. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, os argumentos e as provas necessárias à comprovação do crédito alegado.
FRETES NAS AQUISIÇÕES DO LEITE CRU.POSSIBILIDADE.
Regimes de incidência distintos, do insumo e do frete, não invalida o direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador do insumo para produção.
INSUMOS PARA EMBALAGENS. IMPOSSIBILIDADE
As aquisições de embalagens, apesar da essencialidade e relevância, não foram tributadas, conforme informou a DRF e não foi contestado pelo contribuinte. Dessa forma há a vedação do inciso II, §2, do art. 3o da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003.
DEPRECIAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO.IMPOSSIBILIDADE.
Quanto às glosas dos créditos sobre despesas de depreciação do ativo imobilizado a Lei 10.833/2003. Art. 3o (...) VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. Cabe a recorrente demonstrar como chegou à base de cálculo dos créditos por ela considerada, bem como demonstrar os itens do ativo imobilizado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
10920.723848/2015-77
ACÓRDÃO
3002-003.322 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CHOCOLEITE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
DILIGÊNCIA, PERÍCIA E PROVA
As diligências não possuem a função de suprir as deficiências probatórias,
mas elucidar questões pontuais no processo. Já com relação ao pedido de
perícia técnica especializada, somente se justifica se verificado a
complexidade na análise das provas e assim necessária a contratação
técnica especializada.
AQUISIÇÃO DE LEITE CRU. CRÉDITO PRESUMIDO.
Considera-se preclusa a matéria não impugnada e não discutida na
primeira instância administrativa. A busca da verdade material não se
presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar,
no momento processual apropriado, os argumentos e as provas
necessárias à comprovação do crédito alegado.
FRETES NAS AQUISIÇÕES DO LEITE CRU.POSSIBILIDADE.
Regimes de incidência distintos, do insumo e do frete, não invalida o
direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador do insumo para
produção.
INSUMOS PARA EMBALAGENS. IMPOSSIBILIDADE
As aquisições de embalagens, apesar da essencialidade e relevância, não
foram tributadas, conforme informou a DRF e não foi contestado pelo
contribuinte. Dessa forma há a vedação do inciso II, §2, do art. 3o da Lei
10.637/2002 e da Lei 10.833/2003.
DEPRECIAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO.IMPOSSIBILIDADE.
Quanto às glosas dos créditos sobre despesas de depreciação do ativo
imobilizado a Lei 10.833/2003. Art. 3o (...) VI - máquinas, equipamentos e
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.322 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723848/2015-77
2
outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados
para locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços. Cabe a recorrente
demonstrar como chegou à base de cálculo dos créditos por ela
considerada, bem como demonstrar os itens do ativo imobilizado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente o recurso, não conhecendo as alegações sobre crédito presumido na aquisição do
leite cru e aquisição insumos procald e protorre, rejeitar as preliminares de perícia técnica,
diligência e produção de provas e, no mérito, dar provimento parcial para reverter as glosas sobre
os fretes nas aquisições de leite cru.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao, Gisela Pimenta Gadelha,
Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade (fls. 59/91)
ao Despacho Decisório no 0182 / DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM
JOINVILLE, de 26 de abril de 2016 (fls. 43/54).
Conforme consta nos autos, a interessada impetrou mandado de segurança (no
501294318.2015.4.04.7201/SC) contra ato do Delegado da Receita Federal do
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.322 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723848/2015-77
3
Brasil em Joinville com o objetivo de obter a análise, no prazo de 30 (trinta) dias,
dentre outros, do pedido de ressarcimento em questão, com atualização
monetária pela taxa Selic desde a data do protocolo do pedido, abstendo-se de
proceder a compensação de ofício com débitos que estivessem com a
exigibilidade suspensa.
O pedido liminar foi indeferido, mas no mérito, foi concedida em parte segurança
para: a) reconhecer o direito da impetrante à análise dos pedidos de
ressarcimento no prazo de 30 dias; b) determinar ao impetrado que se abstenha
de, na apreciação dos pedidos, realizar a compensação dos indébitos que venha a
reconhecer como devidos com créditos tributários suspensos por parcelamento,
ainda que sem garantia.
Assim, analisado o PER/DCOMP em questão, o Despacho Decisório reconheceu
parcialmente o direito creditório pleiteado, bem como homologou parcialmente
as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido, referente a
COFINS - NãoCumulativo – Mercado Interno – 1o trimestre de 2010, conforme
abaixo demonstrado:
TRIMESTRE VLR CRÉDITO PEDIDO 276.711,63 VLR CRÉDITO CONFIRMADO
228.347,57 Adicionalmente, conforme informações constantes no Despacho
Decisório ora combatido, com a finalidade de analisar os pedidos de
ressarcimento objeto do citado mandado de segurança no
501294318.2015.4.04.7201/SC, foi criado o e-Dossiê 10010.005063/1115-91, no
qual consta a análise e a documentação que amparou a decisão.
Cientificada, a recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, por meio
da qual, defende em síntese, que:
Do princípio da não cumulatividade para o PIS e a COFINS:
Original Processo 10920.723848/2015-77 Acórdão n.o 15-49.536 DRJ/SDR Fls. 127 3 
Para o PIS e a COFINS, referida sistemática se opera de forma divergente
daquela aplicada ao IPI e ao ICMS, uma vez que para esta contribuição a não
cumulatividade consiste em uma redução da base de cálculo, com a respectiva
dedução de créditos relativos às contribuições que foram recolhidas sobre bens
e/ou serviços objeto de faturamento em etapas anteriores.
A não cumulatividade em questão, portanto, consiste em sistemática de
abatimentos de créditos versus débitos, visando afastar os efeitos nocivos da
cumulatividade no momento de apuração do montante dos tributos, já que o PIS
e a COFINS passaram a ter incidência plurifásica.
As Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, em seu artigo 3o trazem a regra matriz
para a não cumulatividade destas contribuições, bem como as diretrizes para que
os contribuintes possam efetuar o direito ao crédito do PIS e da COFINS
referentes a aquisição de bens e serviços.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.322 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723848/2015-77
4
Além disso, o art. 16 da Lei no 11.116/2005 prevê que o saldo credor das
contribuições para o PIS/Pasep e para a COFINS, acumulados em cada trimestre
do ano-calendário, poderá ser objeto de compensação de débitos próprios de
tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil, bem como
objeto de ressarcimento em dinheiro.
Sendo assim, como adiante se demonstrará a interpretação trazida pelo Sr. Fiscal
no despacho decisório guerreado, em desrespeito aos primados da não
cumulatividade, restringe sem qualquer respaldo legal a tomada de crédito das
contribuições com relação aos custos reais despendidos pela Manifestante.
Das glosas efetuadas pela fiscalização:
Aquisição de Insumos – Frete compra de leite - Linha 02/Dacon e Serviços como
Insumos – Demais Fretes – Linha 03/Dacon:
O termo “insumo” utilizado para o cálculo do PIS e COFINS não cumulativos deve
necessariamente compreender os custos e despesas operacionais da pessoa
jurídica.
Com relação aos valores glosados a título de transportes, insta registrar que se
trata de frete na aquisição de insumos (leite) – principal matéria-prima da
empresa - realizado entre os produtores e a indústria – empresa ora
Manifestante.
Como é sabido, o frete pago na aquisição dos insumos é considerado como parte
do custo daqueles, integrando o cálculo do crédito do PIS e COFINS não-
cumulativo.
É por isso que, estes fretes incorridos na operação de compra de bens destinados
à produção podem ser agregados ao cálculo das contribuições não cumulativas e
esse gasto corresponde a serviços utilizados como insumo na produção e/ou
fabricação de produtos destinados à venda.
Ora, o frete, enquanto modalidade de serviço essencial ao desenvolvimento do
processo produtivo do contribuinte gera direito ao crédito de PIS/COFINS, sendo
que o requisito fundamental ao direito ao crédito é que o serviço seja contratado
com outra pessoa Original Processo 10920.723848/2015-77 Acórdão n.o 15-
49.536 DRJ/SDR Fls. 128 4 jurídica, domiciliada no Brasil e que esteja sujeita ao
recolhimento integral da contribuição.
Como se pode observar, equivocou-se o Sr. Fiscal a glosas os créditos oriundos de
frete da compra do leite, uma vez que o entendimento da própria RFB é no
sentido de que o frete pago para entrega de insumos adquiridos para serem
utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda, integram o
custo desses insumos.
Convém elucidar que, inclusive, o transporte de bens entre os estabelecimentos
industriais da pessoa jurídica também dará direito ao crédito do PIS e COFINS
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.322 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723848/2015-77
5
quando se tratar de produto ainda em fase de industrialização, de forma que o
custo desse transporte é também considerado custo do produto.
Aquisição de Insumos - Compra de Cooperativa – Linha 02/Dacon:
No caso em tela, todos as glosas efetuadas pelo Sr. Fiscal relacionadas à
Cooperativa Agropecuária do Planalto Sul Catarinense, referem-se a aquisição de
insumo – leite cru, matéria-prima indispensável e essencial para o processo
produtivo da Manifestante.
Diz-se isso, pois, tanto para a produção da bebida láctea, creme de leite, mistura
pó como para os queijos (mussarela e prato) a matéria-prima principal para sua
fabricação é o leite cru proveniente de granjas leiteiras, cooperativas e indústrias
da região.
Aquisição de Insumos – Embalagem – Linha 02/Dacon:
No que se refere às embalagens creditadas pela Manifestante, foram glosadas
diversas NF’s oriundas de aquisições embalagens utilizadas no processo produtivo
da Manifestante e que integram o produto final. Fala-se aqui das NF’s emitidas
pela Herplast Indústria de Plásticos Ltda.
Primeiramente, cumpre informar que as embalagens em questão se referem à
serviços utilizados como insumos no processo produtivo da Manifestante e não a
aquisição de insumos. Isso porque a empresa contratou serviço de
industrialização por encomenda junto à Herplast, conforme demonstram as notas
fiscais em anexo.
Todavia, independente de tal situação, tanto a aquisição de embalagem quanto os
serviços utilizados como insumos que envolvem as embalagens, são passíveis de
serem creditados, nos termos da Lei 10.833/2003.
Importante mencionar, inclusive, que as embalagem da empresa Manifestante,
por serem direcionadas ao consumo humano, devem estar em conformidade com
os regramentos do SIF - Sistema de Inspeção Federal, regulamentado pelo
Ministério da Agricultura, bem como pelas normas de vigilância sanitária,
determinadas pela ANVISA.
Diante disso, convém esclarecer que as embalagens fazem parte do processo de
armazenamento e transporte do produto e nenhuma delas retorna para a
empresa, ou seja, fazem parte do produto final. Até porque, conforme discrimina
o processo produtivo, a embalagem, inclusive, necessita de barreira de gases para
se adequar a conversão do produto.
Original Processo 10920.723848/2015-77 Acórdão n.o 15-49.536 DRJ/SDR Fls. 129 5  Diz
-se isso, pois, os queijos, por exemplo, são embalados em embalagens
plásticas a vácuo com barreira de gases (previamente datadas) e então
acondicionados em caixas plásticas.
O que se tem que ter em mente é que a aquisição de embalagens constitui etapa
fundamental e necessária à consecução da atividade principal da Manifestante,
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.322 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723848/2015-77
6
sem a qual o transporte dos produtos acabados, em perfeito estado de
preservação, fica inviabilizado.
Outro ponto importante que merece destaque, é que não há quaisquer vedações
na legislação atinente ao creditamento do PIS e da Cofins que impeça o
aproveitamento dos créditos sobre as embalagens dos produtos comercializados
pela Manifestante. Fato de esse de bastante relevância, uma vez que não pode a
Secretaria da Receita Federal legislar sobre o impedimento de tal crédito, se esse
não tiver expressamente descrito em lei.
Observa-se que o CARF já tem se manifestado favoravelmente em relação ao
direito a crédito sobre a aquisição de embalagens com fim de preservar o bem
produzido pelo contribuinte, notadamente em se tratando da indústria de
laticínios que, por imposição legal, deve embalar seus produtos adequadamente
tanto para transporte quanto para armazenagem em estabelecimento industrial.
Depreciação do Ativo Imobilizado – Linha 09/Dacon:
Outro ponto glosado, diz respeito aos bens destinado ao ativo imobilizado, que,
também são necessários às atividades produtivas da empresa, de forma que
geram créditos da PIS/COFINS.
De acordo com o contido no artigo 179, inciso IV da Lei 6.404/76 os bens
destinados à manutenção das atividades empresariais devem ser lançados na
conta do ativo imobilizado. Portanto, nesta conta, estarão incluídos todos aqueles
bens de permanência duradoura.
Em relação ao crédito de PIS e da COFINS, o inciso VI do art. 3o das respectivas
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 autoriza à pessoa jurídica sujeita à apuração
das contribuições pelo regime não cumulativo, que constituam crédito sobre a
depreciação ou amortização de máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a
terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à venda, ou na
prestação de serviços.
Por esta razão, a Manifestante entende que a glosa efetuada pelo fiscal não deve
prosperar posto que realizou o creditamento em conformidade com o previsto
em lei.
Assim sendo, há de ser reconhecido o crédito pleiteado em sua totalidade.
Outros créditos – Linha 13/Dacon:
Por fim, foram glosadas também aquisições e serviços destinados à tratamento
de efluentes, serviços de dedetização, combustíveis e lubrificantes e de
manutenção de conservação.
Original Processo 10920.723848/2015-77 Acórdão n.o 15-49.536 DRJ/SDR Fls. 130 6  Convé
de laticínios e derivados do leite, ou seja, sua matéria-prima principal é de origem
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.322 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723848/2015-77
7
animal e, por conta disso, necessita cumprir diversas normas de controle editadas
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Dentre essas normas, encontram-se o de controle de pragas, realizado por meio
de um sistema de higienização dentro da indústria, no qual se utiliza substâncias
ácidas e/ou cáusticas com enxague final feito com água.
A higienização é tecnicamente um processo que objetiva a redução ou até a
eliminação de perigos, principalmente biológicos, após o processamento do leite
ou de seus derivados. Os equipamentos e utensílios envolvidos no
beneficiamento, bem como o ambiente em geral, constituem de uma alta carga
de resíduos com alto valor nutritivo, advindos da própria matéria-prima, se
tornando assim um excelente meio de multiplicação de microrganismos.
Dentro da indústria, o leite percorre internamente tubulações de material
sanitário que vão desde a ordenha ou plataforma de recebimento da matéria-
prima até o seu envase.
Portanto, deve haver um sistema específico de higienização interna dessa
tubulação.
Ademais, convém elucidar que esse processo é cobrado pelo SIF - Sistema de
Inspeção Federal, regulamentado pelo Ministério da Agricultura. A Manifestante
possui fiscalização permanente do SIF, que recorrentemente amostras para
análise em laboratórios credenciados, serviço esse arcado pelas indústrias de
leite, no caso, a Manifestante.
Ou seja, é de extrema seriedade o sistema de higienização na indústria de leite,
uma vez que seu processo produtivo envolve grande quantidade de insumos de
origem animal, e, portanto, é necessário o constante controle de pragas para
eliminação dos perigos biológicos.
Cita jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais quanto a
possibilidade de creditamento de PIS/COFINS sob despesas de limpeza e
conservação.
Diante disso, igualmente merece ser afastada as glosas efetuadas pelo Sr. Fiscal
referentes ao tratamento de efluentes, serviços de dedetização, combustíveis e
lubrificantes e de manutenção de conservação e demais serviços elencados na
Linha 13 do DACON.
Por fim, a manifestante invoca o princípio da verdade material e requer a
realização de todas as provas admitidas em direito, em especial a realização de
diligências, a fim de comprovar a situação debatida e a constatação da totalidade
do crédito pretendido.
É o relatório.

Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.322 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723848/2015-77
8
VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Preliminares
A Recorrente pleiteia pela realização de diligências, bem como a análise de perícia
técnica, com base no princípio da verdade material. As diligências não possuem a função de suprir
as deficiências probatórias, mas elucidar questões pontuais no processo.
Já com relação ao pedido de perícia técnica especializada, somente se justifica se
verificado a complexidade na análise das provas e assim necessária a contratação técnica
especializada.
No presente caso entendo haver no processo todos os elementos necessários para
o seguimento do julgamento e convencimento dos julgadores.
O conceito de insumo advém da decisão do STJ, no REsp 1.221.170, em sede de
recurso repetitivo e estabeleceu que para fins de constituição de crédito de PIS e de Cofins, deve-
se observar o critério da essencialidade e relevância do bem ou serviço em relação ao processo
produtivo de bens destinados à venda.
A Recorrente é empresa do ramo de laticínios e derivados do leite, fabricação de
produtos derivados do beneficiamento do cacau, comércio atacadista de leite e laticínios e de
produtos alimentícios em geral, bem como a fabricação de aguardente e bebidas destiladas,
bebidas não alcoólicas, bebidas isotônicas, chá mate e chás prontos para consumo e ainda a
fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados, conforme consta no seu
contrato social.
Inconformada com as glosas efetuadas pela fiscalização interpôs o presente Recurso
Voluntário.

Para as aquisições do leite cru – matéria prima: relevante e essencial para
fabricação de produtos laticínios | Crédito Presumido do Leite.

Inicialmente é imperioso destacar que a Recorrente, traz em seu recurso voluntário
matéria não contestada e comprovada anteriormente, especificamente em relação ao crédito
presumido
Contudo, como bem destacado no acordão recorrido às fls. E conforme se verifica
pela impugnação apresentada tal questão não foi objeto de impugnação. Assim, não pode agora a
Recorrente insurgir com fato não contestado em momento processual oportuno invocando e,
ainda que este Colegiado tenha como orientação o princípio da verdade material, temos que, nos
termos dos entendimentos firmados, este não tem a finalidade de suprir a inércia da parte,
prevalecendo assim o comando do artigo 17 do Decreto 70.235/72, ou seja, a preclusão.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.322 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723848/2015-77
9
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
Neste contexto, não conheço do recurso em relação aos argumentos relativos ao
crédito presumido de lei cru.
Dos fretes nas aquisições do leite cru (matéria prima)

Não merece prosperar o entendimento de que o frete do leite cru tem que seguir a
mesma natureza da mercadoria desonerada da contribuição.

O frete não está vinculado a mercadoria, trata-se de relações destintas, pouco
importando se a mercadoria sofre ou não incidência das contribuições.

Nesse sentido a jurisprudência do Carf:
ASSUNTO:. PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE
INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO.
DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao
crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso
II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente
ao frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero ou não
tributado. Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo e do frete,
permanece o direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador do
insumo para produção. (Acórdão no 9303-013.840, j. em 15 de março de 2023, rel.
Tatiana Midori Migiyama).

Logo, reverto as glosas relativas ao frete de leite cru.

Dos insumos para embalagens

São considerados relevantes e essenciais, os frascos, garrafas e tampas utilizadas
para acondicionar os líquidos pela Chocoleite, bem como os produtos que necessitam de barreira
de gases para se adequar a entrega da mercadoria produzida.
Entretanto, as garrafas e tampas plásticas foram adquiridas da empresa Herplast
Indl. De Plásticos Ltda. e conforme verificado as notas fiscais eletrônicas, consta como Código de
Situação Tributária (CST) – 08 – Operação sem incidência da Contribuição, o que impossibilita a
tomada de crédito devido ao contido no inciso II, §2, do art. 3o da Lei 10.637/2002 e da Lei
10.833/2003.
Nesse sentido, mantenho a glosa nesse item.
Da depreciação do ativo imobilizado.

Para essa modalidade de depreciação acelerada somente geram direito a crédito os
encargos de depreciação dos bens incorporados ao ativo imobilizado adquiridos para utilização na
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.322 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723848/2015-77
10
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços adquiridos a partir de
01/05/2004, conforme art. 31, da Lei no 10.865/2004.

Quanto às glosas dos créditos sobre despesas de depreciação do ativo imobilizado a
Lei 10.833/2003. Art. 3o (...) VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros,
utilizados nas atividades da empresa; VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao
ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.

Nesse item, entendo que a Recorrente não logrou êxito em
demonstrar existência do direito creditório da contribuição. Por se tratar de pedido de
ressarcimento, cabe a recorrente demonstrar como chegou à base de cálculo dos créditos por ela
considerada, bem como demonstrar os itens do ativo imobilizado.

Diante da ausência desta demonstração, não é possível a reversão da glosa.

Aquisição de insumos diversos.

A matéria está preclusa. Não foi objeto da DRJ.

Prova

Conforme jurisprudência deste Tribunal Administrativo o ônus da prova é devido
àquele que pleiteia seu direito ao crédito. Nesse sentido, para fato constitutivo do direito de
crédito, o contribuinte deve demonstrar a certeza e liquidez durante o curso do processo.
A busca da verdade material não visa suprir a inércia do contribuinte que tenha
deixado de apresentar, no momento processual apropriado as provas necessárias à comprovação
do crédito alegado.
Taxa Selic.
Em que pese não ter sido objeto das razões recursais, observo que consta
informação 012/2017 sairt/DRF/joinville/SC noticiando decisão judicial ( (Mandado de Segurança
no 5012943-18.2015.4.04.7201/SC) que assegurou correção monetária pela a pela taxa SELIC
desde a data de protocolo do PER/DCOMP até a data da disponibilização dos valores (expedição
da ordem bancária).
Assim, em relação ao crédito complementar deve também ser assegurado a
correção monetária pela taxa Selic, nos termos do decidido no Mandado de Segurança no
5012943-18.2015.4.04.7201/SC.
Conclusão
Voto por conhecer parcialmente o recurso, não conhecendo as alegações sobre
crédito presumido na aquisição do leite cru e aquisição insumos procald e protorre e rejeitar as
preliminares de perícia técnica, diligência e produção de provas e no mérito dou provimento
parcial para reverter as glosas nos fretes das aquisições de leite cru.
Assinado Digitalmente
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.322 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723848/2015-77
11
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 273
DF CARF MF
Original